Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICO. ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO COM METÁSTASE. TROMBOCITOPENIA (NÍVEL INSUFICIENTE DE PLAQUETAS). MEDICAMENTO REVOLADE (ELTROMBOPAGUE OLAMINA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO. RISCOS À SAÚDE E À VIDA. NECESSIDADE DE RESPOSTA IMEDIATA. MEDICAMENTO PARA CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS E ADJUVANTE DE USO DOMICILIAR RELACIONADO AO TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA. CABIMENTO. PRETENSÃO DE IMPOR OBRIGAÇÃO DE PAGAR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista a gravidade do quadro clínico do agravante (diagnosticado com adenocarcinoma pancreático, com metástase) e a imprescindibilidade do medicamento Revolade (eltrombopague olamina) para tratar complicações secundárias (trombocitopenia) e possibilitar a continuidade do tratamento quimioterápico, como exposto no laudo médico, a operadora do plano de saúde deveria ter apresentado imediatamente resposta à solicitação, com base no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, no art. 9o, § 3o, da RN 395/2016 da ANS, no art. 3o, XVII, da RN 566/2022, no art. 2o, § 2o, da RN 319/2013 e no art. 16, parágrafo único, da RN 465/2021 da mesma agência reguladora. A demora excessiva e injustificada do agravado equivale à negativa da cobertura assistencial.
2. Conforme o art. 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei n. 9.656/1998 e os arts. 17, 18, IX e X, 19, X, “c”, da RN 465/2021 da ANS, o tratamento oncológico e o fornecimento de medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes estão incluídos no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, independentemente do segmento.
3. Demonstrado que o medicamento pleiteado tem registro ativo e válido na Anvisa, com eficácia reconhecida, não se trata de terapia experimental (art. 10, I e V, da Lei n. 9.656/1998 e Tema Repetitivo n. 990/STJ), como alega o agravado.
4. Ainda que seja necessário esclarecimento técnico sobre a alegação de que o tratamento medicamentoso se qualificaria como off label (indicação não prevista na bula), deve ser levado em consideração, neste momento do processo, o quadro emergencial descrito na prescrição médica, que aponta a eficácia e a necessidade do uso do fármaco em decorrência do tratamento antineoplásico, a fim de resguardar a vida e a saúde do recorrente.
5. Em razão da falta de informações suficientes sobre a rede referenciada ou credenciada do plano, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada destinado a obrigar o agravado a pagar os custos relativos ao tratamento realizado no Hospital Sírio Libanês. Também não há elementos capazes de demonstrar a origem de tais despesas e os motivos da recusa, o que deve ser esclarecido na fase oportuna do processo.
6. Diante da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o pedido de tutela provisória de urgência deve ser parcialmente deferido para determinar que o agravado autorize e custeie o tratamento do recorrente com o medicamento requerido, com observância à posologia indicada na prescrição médica, sob pena de multa diária.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.